Tribunal: STJ
Processo: 0026542-57.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083885 - ES
(2025/0409989-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO SAMPAIO
EMBARGANTE
: JAILTON JOSE KUSTER
EMBARGANTE
: SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO
ADVOGADOS
: GLENIO PUZIOL GIUBERTI - ES019835
PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ÓBICES
SUMULARES
7,
83
E

PRINCÍPIO
DA
182/STJ.
DIALETICIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão por não enfrentar individualmente todas as teses
deduzidas no agravo regimental; se os embargos de declaração comportam
rediscussão do mérito e atribuição de efeitos infringentes para afastar óbices
sumulares e, por consequência, viabilizar o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração comportam apenas a correção de ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
CPC,
art. 619;
, não se prestando à rediscussão do mérito; inexistência de vício no
art. 1.022)
acórdão embargado.
4. Incidência da
diante da ausência de impugnação analítica
Súmula 182/STJ
aos óbices de inadmissibilidade (Súmulas 7 e
), à luz do princípio da
83/STJ
dialeticidade recursal (CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I);
art. 932,
art. 253,
preservado o juízo negativo de admissibilidade, ficam prejudicadas as teses
de mérito, inclusive sobre dosimetria e correlação.
5. O afastamento do óbice da
demanda demonstração analítica
Súmula 7/STJ
de que se busca apenas revaloração jurídica de fatos soberanamente fixados,
o que não ocorreu; teses sobre dolo de fraude, valoração probatória,
desclassificação e continuidade delitiva exigem reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA56926251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 96beb53f-fb96-467d-a6cd-521874a1527c

6. Inviável a análise de suposta violação da dispositivos constitucionais em
embargos de declaração no Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins
de prequestionamento, por se tratar de competência do Supremo Tribunal
Federal (
III).
CF/1988, art. 105,
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e
os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56926251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 96beb53f-fb96-467d-a6cd-521874a1527c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083885 - ES
(2025/0409989-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO SAMPAIO
EMBARGANTE
: JAILTON JOSE KUSTER
EMBARGANTE
: SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO
ADVOGADOS
: GLENIO PUZIOL GIUBERTI - ES019835
PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ÓBICES
SUMULARES
7,
83
E

PRINCÍPIO
DA
182/STJ.
DIALETICIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão por não enfrentar individualmente todas as teses
deduzidas no agravo regimental; se os embargos de declaração comportam
rediscussão do mérito e atribuição de efeitos infringentes para afastar óbices
sumulares e, por consequência, viabilizar o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração comportam apenas a correção de ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
CPC,
art. 619;
Documento eletrônico VDA56926252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Código de Controle do Documento: 8701d032-62e6-470f-a115-85aa983a09cf

, não se prestando à rediscussão do mérito; inexistência de vício no
art. 1.022)
acórdão embargado.
4. Incidência da
diante da ausência de impugnação analítica
Súmula 182/STJ
aos óbices de inadmissibilidade (Súmulas 7 e
), à luz do princípio da
83/STJ
dialeticidade recursal (CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I);
art. 932,
art. 253,
preservado o juízo negativo de admissibilidade, ficam prejudicadas as teses
de mérito, inclusive sobre dosimetria e correlação.
5. O afastamento do óbice da
demanda demonstração analítica
Súmula 7/STJ
de que se busca apenas revaloração jurídica de fatos soberanamente fixados,
o que não ocorreu; teses sobre dolo de fraude, valoração probatória,
desclassificação e continuidade delitiva exigem reexame de fatos e provas.
6. Inviável a análise de suposta violação da dispositivos constitucionais em
embargos de declaração no Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins
de prequestionamento, por se tratar de competência do Supremo Tribunal
Federal (
III).
CF/1988, art. 105,
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAILTON JOSÉ KUSTER,
MARCOS ANTONIO SAMPAIO e SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO contra o
acórdão da Sexta Turma desta Corte Superior, que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial em virtude do óbice da
.
Súmula 182/STJ
Sustentam os embargantes que o acórdão impugnado teria incidido em
omissão ao não enfrentar individualmente todos os fundamentos apresentados pela
defesa para afastar a incidência das Súmulas 7, 83 e 182/STJ.
Alegam, em primeiro lugar, omissão quanto à tese de negativa de prestação
jurisdicional, ancorada nos arts. 315, §2o, 381, III, e 619 do Código de Processo Penal,
sob o argumento de que a discussão proposta não se confundiria com mera
fundamentação sucinta.

Apontam omissões quanto a análise das teses meritórias.

Documento eletrônico VDA56926252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Código de Controle do Documento: 8701d032-62e6-470f-a115-85aa983a09cf

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para o fim
de afastar a incidência da
e do
III, do Código de Processo
Súmula 182/STJ
art. 932,
Civil, com o consequente provimento do agravo regimental e o regular processamento e
julgamento de mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade.
Os embargantes foram condenados pela prática do crime contra a ordem
tributária descrito no
o, V, da
, na forma do
do Código Penal,
art. 1
Lei 8.137/1990
art. 71
à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, substituída por
duas restritivas de direitos, ao fundamento de que, no período compreendido entre
setembro de 2010 e agosto de 2011, deixaram de emitir notas fiscais de saída relativas a
vendas, inclusive realizadas por cartão de crédito e débito, ocasionando a supressão de
ICMS.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, sendo a omissão admitida também por aplicação subsidiária do
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil. A via dos aclaratórios destina-se ao saneamento de vícios de
inteireza formal do pronunciamento jurisdicional, não constituindo instrumento idôneo à
rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte vencida.
No caso em exame, a leitura atenta do acórdão embargado e o cotejo com as
razões deduzidas pelos embargantes revelam que inexistem os vícios alegados, na
medida em que todas as teses suscitadas no agravo regimental foram efetivamente
apreciadas, ainda que sob fundamentação unitária e suficiente para o desate da
controvérsia.
No que tange à alegada omissão quanto à tese de negativa de prestação
jurisdicional fundada nos arts. 315, §2o, 381, III, e 619 do Código de Processo Penal,
observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria.
A decisão colegiada assentou que a inadmissão do recurso especial repousou
em duplo fundamento sumular (Súmulas 7 e
) e que, à luz do princípio da
83/STJ
dialeticidade recursal, competia à parte impugnar concretamente cada um desses
obstáculos, sob pena de incidência da
por aplicação analógica,
Súmula 182/STJ
conjugada com o
III, do Código de Processo Civil e o
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte Superior. Não há, portanto, lacuna a sanar, mas tão
somente conclusão desfavorável à pretensão recursal, o que não se confunde com
omissão.
Documento eletrônico VDA56926252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Código de Controle do Documento: 8701d032-62e6-470f-a115-85aa983a09cf

Nessa perspectiva, a invocação de violação aos dispositivos do Código de
Processo Penal relativos à fundamentação das decisões judiciais foi examinada à luz do
contexto recursal em que se inseria.

No atinente à alegada ausência de apreciação das teses de mérito, não há que
se falar em omissão, uma vez que o agravo sequer foi conhecido. De fato, a análise das
questões meritórias encontra-se subordinada ao juízo prévio de admissibilidade do
agravo em recurso especial. Mantida hígida essa premissa, todas as questões de mérito
subsequentes ficam prejudicadas. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com alegação de omissão no julgamento
do agravo em recurso especial, o qual foi considerado inadmissível por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Pleito adicional de prequestionamento de dispositivos constitucionais para
eventual interposição de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a inadmissibilidade do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica,
(ii)
configura omissão no julgamento quanto ao mérito da matéria recursal;
estabelecer a possibilidade de análise de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, quando o recurso é considerado inapto ao conhecimento, não há
exame de mérito da matéria recursal. A ausência de análise do mérito
decorre do exercício regular do juízo de admissibilidade recursal e não
configura omissão.
4. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento
consolidado.
5. Embargos de declaração não podem ser utilizados como via para
promover o reexame de questões já decididas ou para suprir a ausência de
elementos necessários à admissibilidade recursal.
6. Ressalta-se que a oposição de embargos manifestamente protelatórios
poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
, caso configurada a intenção de retardar o andamento do
CPC/2015
processo.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgRg no AREsp
Relator Ministro CARLOS CINI
740857/SP,
Desembargador Convocado do
MARCHIONATTI,
TJRS, TERCEIRA
TURMA, Data de Julgamento
DJEN
17/02/2025,
20/02/2025)
Documento eletrônico VDA56926252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Código de Controle do Documento: 8701d032-62e6-470f-a115-85aa983a09cf

A mera discordância da parte com a fundamentação ou com o resultado do
julgado não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. A análise das
razões recursais revela que os embargantes, sob a alegação de múltiplas omissões,
pretendem, em verdade, obter novo juízo sobre a suficiência do cotejo analítico realizado
no agravo regimental, matéria já decidida pela Sexta Turma em sentido contrário ao seu
interesse.
Tal pretensão extrapola os estreitos limites do
do Código de Processo
art. 619
Penal e revela inequívoco intento de rediscussão do mérito recursal, o que não se
compatibiliza com a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADAOMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERA
IRRESIGNAÇÃO.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
III,
art. 619
art. 1.022,
do CPC, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade, contradição ou erro material, inexistindo no acórdão
embargado qualquer desses vícios.
5. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas
quais o agravo em recurso especial não foi conhecido, enfatizando a
ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ e a
necessidade de demonstração de que a tese recursal se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que não foi atendido pelo recorrente.
6. A alegação de deficiência de fundamentação da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial já foi examinada e afastada, de modo
que a insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando conferir indevidos efeitos infringentes aos embargos
de declaração, finalidade incompatível com a via aclaratória.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual é inviável utilizar embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional quando inexistentes os vícios previstos
no
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg nos EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 3005613/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
07/04/2026,
13/04/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA56926252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Código de Controle do Documento: 8701d032-62e6-470f-a115-85aa983a09cf

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
vocacionado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 619 do CPP), não servindo para a mera rediscussão do julgado.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara e
fundamentada, assenta que a verificação das teses de cerceamento de defesa
(acesso a provas e comunicação em audiência) e nulidade do
reconhecimento fotográfico demandaria o reexame de fatos e provas, óbice
intransponível na via do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. As instâncias ordinárias firmaram premissas fáticas de que o acesso aos
autos foi franqueado e que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, existindo outras provas autônomas. A pretensão
de alterar essas conclusões foge aos limites da via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
,
REsp 2132507/PE
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/02/2026,
DJEN de 09/02/2026)

Diante de todo o exposto, não se vislumbram, no acórdão embargado, os
vícios elencados no
do Código de Processo Penal, restando inviável o
art. 619
acolhimento da pretensão, sobretudo na modalidade infringente postulada, cuja
excepcionalidade reclama a configuração inequívoca de defeito formal apto a alterar o
resultado do julgamento, hipótese que não se verifica no caso em análise.
Finalmente, quanto à alegada violação de dispositivos constitucionais, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso especial não
constitui via adequada para a sua análise, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL FUNDADO EM VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE SÚMULA E A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme firme jurisprudência desta Corte, é incabível o recurso especial
fundado em alegada violação a enunciado de Súmula, inclusive Súmulas
Vinculantes, porque, nos termos da Súmula n. 518 do STJ, nenhum tipo de
enunciado sumular pode ensejar a interposição do recurso especial com base
no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Tampouco é viável o conhecimento do recurso especial quanto à alegada
violação ao
IX, da Constituição Federal, porquanto a via especial
art. 93,
não se presta à apreciação de dispositivos e princípios constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Diante da inadequação das causas de pedir invocadas no recurso especial,
o colegiado mantém a decisão que não conheceu do apelo nobre e, por
Documento eletrônico VDA56926252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Código de Controle do Documento: 8701d032-62e6-470f-a115-85aa983a09cf

consequência, nega provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do recurso especial. (AgRg no AREsp 3121968/MG
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2026,
DJEN de
- grifamos).
17/03/2026

No mesmo diapasão: AgRg no
, Rel. Ministro Carlos Pires
REsp 2195884/AL
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
,
04/03/2026,
10/03/2026; REsp 2105162/RJ
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/03/2025,
AgRg no
, Rel. Desembargador Convocado Otávio de
19/03/2025;
AREsp 2665217/SC
Almeida Toledo, Sexta turma, julgado em
DJEN de
26/02/2025,
06/03/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56926252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:19
Código de Controle do Documento: 8701d032-62e6-470f-a115-85aa983a09cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0409989-0
AREsp 3.083.885 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00265425720188080024 265425720188080024
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO SAMPAIO
AGRAVANTE
: JAILTON JOSE KUSTER
AGRAVANTE
: SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO
ADVOGADO
: GLENIO PUZIOL GIUBERTI - ES019835
ADVOGADA
: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO SAMPAIO
EMBARGANTE
: JAILTON JOSE KUSTER
EMBARGANTE
: SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO
ADVOGADO
: GLENIO PUZIOL GIUBERTI - ES019835
ADVOGADA
: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e os
Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542605485548380131461@
2025/0409989-0 - AREsp 3083885 Petição : 2026/0040811-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56899930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:30:17
Código de Controle do Documento: 3B23C3E1-5980-4DAE-91DF-12AC313D7F45